Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703123-90.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: AC CONSTRUCOES E ARMACAO LTDA - ME, ARLAN DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 44181815, restou frustrada a intimação do Agravado ANTÔNIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado ANTÔNIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA, apesar de citado, não apresentou Embargos à Execução e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 24 de março de 2023. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator